Tribunal: STF
Processo: HC 229034
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Oscar Silveira Júnior e outra em favor de Vicente Vieira Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 816.803/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 2º, § 2º, II, da Lei 12.850/2013 e 35 da Lei 11.343/2006.



    Relatam que a prisão preventiva foi negada pelo juízo de origem, porém autorizada em recurso em sentido estrito da acusação, mesmo com o paciente já preso pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (p. 3)



    Alegam a inépcia da denúncia, por não descrever a conduta do paciente. (p. 3)



    Afirmam “que o paciente Vicente já está preso e condenado por tráfico de drogas com base no artigo 33 do Código de Processo Penal e um novo pedido de prisão preventiva, com base no artigo 35 do Código de Processo Penal, demostra que ambas as prisões serão em razão do artigo 33, caput e §1º, caracterizando assim, bis in idem”. (p. 7)



    Sustentam que a denúncia não traz demonstração de que o paciente participaria da organização criminosa. (p. 8)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



     O ato coator transitou em julgado em 3.5.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



     Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Inicialmente, cabe registrar que os impetrantes não trouxeram aos autos cópia da denúncia, inviabilizando a comprovação de suas alegações.



    Ademais, o cumprimento de pena pelo paciente em nada prejudica o pedido de prisão preventiva em ação penal por outro crime. Cito, a propósito, os seguintes arestos:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Suposta prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do art. 12 da Lei nº 10.826/03. Prisão preventiva. Fundamentos. Gravidade concreta da conduta e risco concreto de reiteração delitiva. Agravante já condenado e com diversas passagens no sistema de justiça criminal. Ausência de ilegalidade. Reiteração dos fundamentos veiculados na inicial da impetração. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. Na espécie, a decisão que chancelou a constrição cautelar do agravante ressaltou o fato de ele já estar em cumprimento de pena, bem como a existência de diversas passagens suas no sistema de justiça criminal, a indicar risco concreto de reiteração delitiva. (...) 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 220.386 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.12.2022)



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AUTONOMIA. Os crimes dos artigos 35 da Lei nº 11.343/2006 e 288 do Código Penal revelam-se autônomos. (...)”. (HC 175.503, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.11.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21,§ 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente